Tribunal: TJSP
Processo: 1502909-78.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo da defesa –– Insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo – Não reconhecimento – Réus que, no momento da abordagem policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, traziam consigo 16 eppendorfs com crack, uma faca com vestígios desse entorpecente e dinheiro em espécie – Indícios típicos de traficância – Reconhecimento – Prova indiciária

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo da defesa –– Insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo – Não reconhecimento – Réus que, no momento da abordagem policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, traziam consigo 16 eppendorfs com crack, uma faca com vestígios desse entorpecente e dinheiro em espécie – Indícios típicos de traficância – Reconhecimento – Prova indiciária corroborada pelos testemunhos judiciais, firmes e harmônicos, dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Motivos para negar credibilidade a esses testemunhos - Ausência - Condenação de rigor - Dosimetria da pena – Acréscimo de 1/6 ao mínimo legal, realizado na primeira fase em razão da natureza da droga – Admissibilidade – Inteligência do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Réus reincidentes, um deles específico – Correto o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 desse diploma legal, assim como a imposição do regime fechado.
RECURSO DESPROVIDO.